Tribunal: STF
Processo: HC 80188
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO DE MINISTRO
DO STJ. COMPETÊNCIA. PROTESTO POR NOVO JÚRI. CABIMENTO. EFEITOS.
O STF é o Tribunal competente para processar e julgar
originariamente HABEAS CORPUS contra decisão de Ministro do STJ (CF,
art. 102, I, i).
O Protesto por Novo Júri é recurso exclusivo da defesa
(CPP, art. 607).
Ele tem cabimento quando a pena for igual a superior a 20
(vinte) anos (CPP, art. 607).
Uma vez admitido, subsiste a condenação imposta pelo Júri.
O réu não retorna à situação anterior à do julgamento.
Ou seja, a da pronúncia.
Ainda que tivesse o condão de remontar a situação
estabelecida na pronúncia, não caberia a alegação de excesso de
prazo da prisão.
A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que a prisão
decorrente da pronúncia não está sujeita a prazo.
Ela deve ser mantida até o julgamento pelo Júri.
Não importa que esse julgamento seja decorrente da admissão
de Protesto Por Novo Júri.
Excesso de prazo da prisão não caracterizado.
HABEAS indeferido.